Tribunal: TJDFT
Processo: 0727457-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727457-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH RIBEIRO RODRIGUES AGRAVADO: MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Imissão na Posse – Probabilidade de Direito – Inexistente – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra Decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, por meio da qual foi deferida a tutela provisória a fim de determinar a desocupação imediata pela ré do imóvel localizado no Apartamento 406, do Bloco “A”, da Superquadra Norte 314, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. A agravante narra não estar comprovada a propriedade do bem a ser desocupado, em razão da pendência de Ação Anulatória de Negócio Jurídico por Simulação, autos n. 0724919-71.2022.8.07.0001. Nesse sentido, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para mantê-la em posse do bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, em análise sumária. Trata-se, na origem, de Ação de Imissão na posse, movida pelos proprietários (ora agravados) em face da agravante. Nos termos do artigo 1.228 do Código de Processo Civil: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Por este motivo, para imissão na posse é necessário comprovar a propriedade do imóvel individualizado e a posse injusta de terceiros. A propriedade sobre o bem está demonstrada pela cópia do registro do imóvel, ao ID 128200412 dos autos de origem. A recorrente aduz existir discussão judicial sobre a propriedade do imóvel. Anoto, no entanto, não ter sido proferida qualquer decisão proferindo efeito suspensivo à Ação de Anulação de Negócio Jurídico por Simulação. Portanto, a toda evidência, o registro de propriedade é valido e produz todos os seus efeitos, ao menos até o momento. O recorrente aduz, ainda, que os novos proprietários não notificaram a locatária para a desocupação do imóvel, tal qual exigido pelo artigo 8o da Lei 8245/91, que trata de locações. Anoto, no entanto, que os agravados adquiriram o imóvel por alienação fiduciária, aplicando-se ao caso concreto, conforme o Princípio da Especialidade, a Lei 9.514/1997, que trata sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Segundo o artigo 37-B da lei em tema, “Será considerada ineficaz, e sem qualquer efeito perante o fiduciário ou seus sucessores, a contratação ou a prorrogação de locação de imóvel alienado fiduciariamente por prazo superior a um ano sem concordância por escrito do fiduciário.” Conforme o contrato juntado ao ID 131008398 dos autos de origem, o contrato de locação foi firmado em 2013, ou seja, tem quase dez anos. Por simples aplicação do artigo 37-B da Lei 9.514/1997, a posse da locatária sobre o imóvel é injusta, porquanto o contrato não produz efeito em face dos novos proprietários. Demais, como bem apontado pelo Juízo a quo, o contrato de locação, no qual se verifica que o preço do aluguel é superior ao limite imposto pela Lei 14.216/2021, logo inaplicável aos autos a decisão posta na ADPF 828. Por todo o exposto, anoto que, ao menos em um juízo de cognição sumária, não está provada a probabilidade de direito da locatária, quanto à manutenção da posse sobre o bem. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos agravados para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator